Tribunal: CARF
Processo: 10675.902198/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902198/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.814 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
ALGAR MULTIMIDIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DA
DCTF
RETIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
VERDADE MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF
retificadora, em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada
no processo administrativo fiscal, um novo despacho decisório deve analisá-la.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que os autos retornem à Unidade Preparadora
para que a DCTF retificadora seja considerada e o direito creditório reanalisado, sem prejuízo de
intimar o contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-007.799, de 24 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10675.902184/2017-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902198/2017-35
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902198/2017-35

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo do pedido eletrônico de restituição – PER, por meio do
qual o contribuinte em epígrafe solicita crédito relativo ao DARF de CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP não cumulativo. O processo trata, também, da(s) declaração(ões) eletrônica(s) de
compensação – Dcomp que se utilizou(aram) do crédito solicitado no referido PER.
Após analisar o pleito da interessada, a Delegacia da Receita Federal emitiu
despacho decisório, por meio do qual INDEFERIU o pedido de restituição e NÃO
HOMOLOGOU a(s) declaração(ões) de compensação mencionadas.
Consoante se verifica no citado despacho decisório, o pleito do contribuinte não
foi atendido porque “O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.”
O contribuinte foi cientificada do despacho decisório e apresentou manifestação
de inconformidade, cujo teor é resumido a seguir.
Primeiramente, após identificar o despacho decisório contestado (bem como
outros dados com ele relacionados – processo, PER e Dcomp), a interessada alega a
tempestividade da manifestação apresentada. Argumenta, em síntese, que a apresentação de seu
inconformismo, contra a decisão administrativa, é tempestiva, uma vez que está sendo interposta
dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido pela legislação.
Na seqüência o contribuinte sustenta a existência do crédito informado na Dcomp
e pugna pela improcedência da cobrança advinda da não homologação da(s) Dcomp e do
indeferimento do PER. Diz que o seu pleito não foi atendido porque a autoridade a quo
desconsiderou o pagamento a maior do que o devido (relativo à contribuição -
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não cumulativo) que foi devidamente declarado em
DCTF retificadora. Acrescenta que a demonstração do direito ao crédito pode ser realizada pelas
cópias dos documentos apresentados em conjunto com a manifestação (destacando-se dentre eles
o PER, as Dcomp e a(s) DCTF).
Em conclusão, a interessada pede o acolhimento da manifestação apresentada,
para o fim de reconhecer o direito à restituição/compensação do indébito tributário. Pede,
também: (i) a suspensão dos créditos tributários declarados na(s) Dcomp; (ii) a realização de
perícia contábil, caso o julgador administrativo entenda que as evidências e documentos
apresentados não sejam suficientes para o deslinde do caso; e (iii) a possibilidade de
comprovação de seu crédito com a utilização de todos os meios de prova admitidos em direito.
A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902198/2017-35

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO
PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no Pedido Eletrônico de
Restituição/Ressarcimento - PER, é de se indeferir o pedido de
restituição apresentado e de se considerar não homologadas as
compensações declaradas a ele vinculadas.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida
quando acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original (art.
147, § 1o, do CTN).
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela ser prescindível
para o deslinde da questão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou seus argumentos.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução
e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902198/2017-35

Em suas peças recursais o contribuinte explicou a origem de seu crédito e juntou início
de prova, assim como é incontroverso que apresentou a DCTF retificadora antes de ser
emitido o Despacho Decisório eletrônico e que, este, somente analisou a DCTF original.
Em fls. 57 encontra-se a DCTF retificadora, datada de 27/04/12 e, em fls. 9, o despacho
decisório com data de emissão de 07/06/2017.
A própria turma julgadora da decisão antecedente reconheceu que a DCTF retificadora
foi apresentada antes do Despacho Decisório:
“Em função disso, não é porque a contribuinte simplesmente retificou a DCTF
antes da ciência do despacho decisório que o direito ao crédito lhe está garantido
automaticamente. Se fosse assim estaria instituído uma verdadeira fórmula
mágica de proliferação de créditos de contribuintes para com a RFB.”
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do Decreto
70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Logo, por ter sido entregue antes do despacho decisório eletrônico, a DCTF retificadora
deveria ter sido analisada pela autoridade fiscal de origem, uma vez que substitui a
original de forma integral.
Qualquer análise sobre a DCTF original resulta na análise de documento superado e
sem validade, uma declaração substituída pela DCTF retificadora.
Este Conselho e esta Turma de julgamento possui reiterada jurisprudência no mesmo
sentido, conforme precedentes parcialmente reproduzidos a seguir:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos,
suscitar dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo
retornar à Unidade de Origem para análise da documentação apresentada com a
prolação de nova decisão. (Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no
3201-006.393; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade;
sessão de 28/01/2020)
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do
despacho decisório original, bem como dos demais dados carreados aos autos
pelo interessado, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem
necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
(Acórdão n.o 3201-006.673; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de
17/03/20).”
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902198/2017-35

(...)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA
DE ANÁLISE DA DCTF RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VERDADE
MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF
retificadora, em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada
no processo administrativo fiscal, um novo despacho decisório deve analisá-la.
(Acórdão n.o 3201-006.830; Presidente e Relator Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira; sessão de 25/06/20).”
Diante de todo o exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para que os autos retornem à Unidade Preparadora para que a
DCTF retificadora seja considerada e o direito creditório reanalisado, sem prejuízo de
intimar o contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar
necessários.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para que os autos retornem à Unidade Preparadora para que a DCTF
retificadora seja considerada e o direito creditório reanalisado, sem prejuízo de intimar o
contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital